Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Associe-se os presentes autos à Ação Rescisória (AR) n.o 0717162-58.2024.8.07.0000. Na Ação Rescisória (AR) n.o 0717162-58.2024.8.07.0000 é que deve ser conferido regular processamento e julgado o agravo interno do Distrito Federal (ID 65710654 daqueles autos). Estes autos devem aguardar o regular processamento e julgamento do agravo interno interposto nos autos da Ação Rescisória (AR) n.o 0717162-58.2024.8.07.0000. Após o julgamento do agravo interno nos autos da Ação Rescisória (AR) n.o 0717162-58.2024.8.07.0000, traslade-se cópias do julgado para estes autos, com baixa à origem. Cumpra-se Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora